Tribunal: TJBA
Processo: 8177987-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177987-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOICE DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito
do consumidor
. Recursos de apelação simultâneos.
Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Revelia e ônus da prova. Dano moral afastado em razão de inscrição legítima anterior. Documentos unilaterais juntados apenas em grau recursal. Gratuidade da justiça mantida. Sucumbência recíproca confirmada. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos simultaneamente contra sentença que, em ação pelo rito comum, declarou a inexistência de débito inscrito em nome da parte autora junto a cadastros de inadimplência, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca e mantendo a gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é válida a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, à luz da revelia e da ausência de prova documental tempestiva por parte da instituição financeira; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante da inscrição indevida, considerando a existência de registros negativos anteriores legítimos.

III. Razões de decidir

3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 344 do CPC), que só pode ser afastada por prova robusta apresentada no momento processual adequado.

4. A juntada extemporânea, em grau recursal, de telas sistêmicas e relatórios internos, sem contrato assinado ou proposta válida, não supre a ausência de documentos hábeis a demonstrar a existência do vínculo jurídico.

5. A manutenção da declaração de inexistência do débito e do cancelamento da inscrição encontra amparo na ausência de defesa técnica válida e na inércia do réu em apresentar prova constituída da relação contratual.

6. A negativa de indenização por danos morais foi acertada, pois há registros anteriores legítimos não desconstituídos, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

7. A alegação de inaplicabilidade da súmula por se tratar de ação contra o credor não prevalece, pois a jurisprudência pacífica do STJ admite sua incidência independentemente da natureza do polo passivo.

8. A gratuidade de justiça foi corretamente mantida, diante da ausência de provas aptas a afastar a presunção legal de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC).

9. A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida e não há majoração de honorários, diante do desprovimento de ambos os recursos, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Sentença mantida.
Recurso
s
de apelação conhecido
s
e não provido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos n°
8177987-97.2022.8.05.0001
,
em que são apelantes e apelados
JOICE DA CRUZ e BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos
, nos termos do voto do Relator.